Tribunal: TJPA
Processo: 0806515-90.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. COMARCA DE MONTE DOURADO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO SUBSTÂNCIAL. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ARTIGO 489, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Logo, é irrelevante, para efeito de fixação de competência da recuperação judicial, as alegações de que a controladora do Grupo Jari esteja localizada no estado de São Paulo e de que seus diretores e executivos tenham endereço na cidade de Barueri ou de que Jari Celulose possua escritório nesse município, pois se tratam de aspectos formais incapazes de escamotear a realidade material de que a Jari Celulose, a principal e destacadamente maior empresa do conglomerado está localizada no estado do Pará, e é a razão de existir de todo o grupo econômico e que concentra as maiores atividades. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como já destacado acima, tem entendimento no sentido de que o principal estabelecimento do devedor deve ser interpretado como sendo o “local mais importante da atividade empresária”, no qual se concentre o seu maior volume de negócios (STJ – CC 37.736/SP e CC 116.743/MG). 3. Assim sendo, concluo que o Juízo de Monte Dourado-PA é o competente para processar e decidir a ação de recuperação judicial em questão. 4. Acontece que, no caso em discussão, a despeito da possibilidade de se admitir a consolidação substancial, verifica-se que a decisão do Juízo a quo nesse sentido foi deficiente em termos de fundamentação. Em verdade, não foi demonstrado, pelo magistrado de origem, os critérios para aferição da consolidação substancial acima elencados. 5. Assim, em face da violação ao dever do magistrado de fundamentar adequadamente suas decisões, impõe-se que a decisão agravada seja desconstituída nesse ponto, a fim de que outra seja proferida, desta feita observando-se o artigo 489, §1º do CPC. 6. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Ricardo Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806515-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: SIBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH PARTICIPACOES S/A, SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES DO BRASIL S/A, GRUPO SAGA S.A, GRUPO JARI S.A, COMPANHIA DO JARI, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SASI SERVICOS AGRARIOS E SILVICULTURAIS LTDA - ME, JARI PRODUTOS E MATERIAIS DE MINERACAO S.A, JARI ENERGETICA S/A JESA, MINERACAO GUANAMBI LTDA - ME, CRYSTAL TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGY GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA, JARI EMPREENDIMENTO S.A., PRINCESA S.A., MARQUESA S/A, BARONESA S.A., BRASIL TIMBER PRODUTOS MADEIREIROS S.A, SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, LINEA FLORESTAL S/A, OURO BRANCO AGRO NEGOCIOS S.A., SANTA ANDREA AGRO PECUARIA LTDA, VALE DO CONCHAS INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME, JARI FLORESTAL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. COMARCA DE MONTE DOURADO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO SUBSTÂNCIAL. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ARTIGO
489, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NULIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Logo, é irrelevante, para efeito de fixação de competência da recuperação judicial, as alegações de que a controladora do Grupo Jari esteja localizada no estado de São Paulo e de que seus diretores e executivos tenham endereço na cidade de Barueri ou de que Jari Celulose possua escritório nesse município, pois se tratam de aspectos formais incapazes de escamotear a realidade material de que a Jari Celulose, a principal e destacadamente maior empresa do conglomerado está localizada no estado do Pará, e é a razão de existir de todo o grupo econômico e que concentra as maiores atividades.

2.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como já destacado acima, tem entendimento no sentido de que o principal estabelecimento do devedor deve ser interpretado como sendo o “local mais importante da atividade empresária”, no qual se concentre o seu maior volume de negócios
(STJ – CC

37.736/SP e CC 116.743/MG).

3.

Assim sendo, concluo que o Juízo de Monte Dourado-PA é o competente para processar e decidir a ação de recuperação judicial em questão.

4. Acontece que, no caso em discussão, a despeito da possibilidade de se admitir a consolidação substancial, verifica-se que a decisão do Juízo
a quo
nesse sentido foi deficiente em termos de fundamentação. Em verdade, não foi demonstrado, pelo magistrado de origem, os critérios para aferição da consolidação substancial acima elencados.

5. Assim, em face da violação ao dever do magistrado de fundamentar adequadamente suas decisões, impõe-se que a decisão agravada seja desconstituída nesse ponto, a fim de que outra seja proferida,
desta feita observando-se o artigo
489, §1º do CPC.

6.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de ­­­­­2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de
Recuperação judicial

ajuizada pelos Agravados, empresas pertencentes ao Grupo Jari, em tramite na Vara Distrital de Monte Dourado.

O Agravante alega que o Juízo
a quo
acolheu a própria competência para processar e julgar o processo em questão ao arrepio do disposto no artigo 3º da Lei 11.101/2005, além de ter deferido o processamento da recuperação judicial de forma substancialmente consolidada, ou seja, amalgamando todos os credores das 25 empresas recuperandas, o que, na sua ótica, rompe com o princípio da autonomia patrimonial que rege o direito empresarial brasileiro.

Com efeito, o Agravante questiona a competência do Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado alegando, para isso, que nessa localidade não se encontra o verdadeiro centro principal econômico das devedoras, o centro decisório das empresas em recuperação. Nesse sentido, afirma que esse local é a cidade de Barueri, no estado de São Paulo.

Assim, o Agravante requer, em caráter liminar,
o deferimento da tutela antecipada recursal
de urgência para suspender integralmente a decisão agravada.

Em caráter subsidiário, pede a reforma da decisão agravada para que a recuperação judicial seja processada, mesmo que em litisconsórcio ativo, sem a consolidação substancial das empresas recuperandas, garantindo-se aos credores, se assim desejarem, a prerrogativa de deliberar em assembleia sobre a anuência ou não da consolidação substancial.

Por fim, caso seja mantida a consolidação substancial das empresas, o Agravante pede que seja declarada a nulidade da decisão agravada nesse aspecto, em face da violação ao artigo 489, § 1º, do CPC, devendo outra ser proferida no lugar, devidamente fundamentada.

Tutela antecipada deferida em parte (ID 2129366).

Contrarrazões pelas agravadas (ID 2249414), em que defendem a competência da Comarca de Monte Dourado para processar e julgar a recuperação judicial, por sediar o principal estabelecimento do grupo econômico, responsável por mais de 98% de todo o seu faturamento. Sustentam ainda a legalidade de apresentação de lista e plano único para todas as empresas do grupo (consolidação substancial), eis que o objetivo comum delas é o de preservar a organização empresarial plurissocietária que reúne comunhão de interesses.

Parecer emitido por Membro do Ministério Público Estadual opinando pelo provimento parcial do recurso (ID 2636819), no sentido de manter a competência do processo no Juízo de Monte Dourado, com a possibilidade do litisconsórcio ativo, e, por outro lado, anular o decisório agravado no tocante a consolidação substancial obrigatória, determinando-se que seja proferida outra decisão, em observância do principio da fundamentação dos atos processuais.

Esse é o breve relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito presencial.

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

O Agravante questiona a competência do Juízo da Comarca de Monte Dourado para tratar da Ação de Recuperação Judicial proposta pelos Agravados, assim como o fato de a magistrada ter deferido o processamento da demanda de forma substancialmente consolidada, ou seja, amalgamando todos os credores das 25 empresas recuperandas.

No tocante ao primeiro argumento, o Agravante advoga que o centro principal econômico das devedoras, o centro decisório das empresas em recuperação está situado na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, razão pela qual entende que lá deve tramitar o processo de recuperação em questão, nos termos do artigo 3° da Lei n° 11.101/05.

Em suma, alega que, de todas as 25 recuperandas, apenas 6 seis se encontram formalmente estabelecidas no estado do Pará. Por outro lado, 13 estão situadas material e formalmente em Barueri,1 em Nova Campina, 2 em Itapeva, 1 Capão Bonito e 1 em Itararé, todos municípios situados no estado de São Paulo.

Aduz que em Barueri encontra-se localizada a controladora direta da Jari Celulose e todas as sociedades da cadeia de controle da controladora da Jari: Siblings S.A, Saga Capital S.A e JFH Participações S.A.

Afirma que sua controladora integral, a Saga Investimentos e Participações do Brasil S.A. (“Saga Investimentos”) também se encontra em Barueri e que os seus diretores são residentes e domiciliados em Barueri e controlam os atos da Jari Celulose, seja qualidade diretores da holding, seja como administradores diretos da própria Jari Celulose.

Alega que todos os executivos do Grupo apresentam o seus endereços na cidade de Barueri e que em diversos documentos oficiais a Jari Celulose aponta como endereço local situado nesse município.

Salienta que o capital social das empresas situadas no estado de São Paulo, quando somados, superam o montante total daquelas localizadas no município de Monte Dourado, no estado do Pará.

Já as empresas (em recuperação) agravadas argumentam que a principal empresa do Grupo Jari é a Jari Celulose, e praticamente a única operacional, responsável por mais de 98% de todo o faturamento do conjunto e que tem sede em Almeirim, distrito de Monte Dourado-PA. Alegam que o restante do faturamento vem de apenas outras duas empresas (Marquesa S/A e Princesa S/A, voltadas para o manejo florestal), sendo que a primeira, mais relevante do que a segunda, também não se encontra na Comarca de Barueri. Advogam que as demais empresas ou são holdings societárias ou estão inativas ou possuem atividade irrelevante no momento atual.

Afirmam que o fato da sede da controladora da Jari Celulose ser na Comarca de Barueri não tem relevância, isso porque, sendo uma holding societária, ela não seria responsável por decisões operacionais e administrativas.

Ademais, alegam que a Jari Celulose detém mais de 93% de todos os funcionários do Grupo, empregando 690 de um total de 741 empregados) e que existem apenas 4 (quatro) funcionários cujo registro encontra-se na Comarca de Barueri.

Argumentam que todas as agravadas, holdings societárias ou sociedades anônimas, tem como único intuito atender aos interesses do que chamam de “empresa mãe”, a Jari Celulose, sendo que na sede desta ocorreriam as assembleias societárias e lá o endereço do estabelecimento é indicado para celebração de contratos, especialmente os bancários.

Pois bem. Sobre a competência para processar e julgar pedido de recuperação judicial a Lei n° 11.101/2005 prevê, em seu art. 3°, o seguinte:

Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência
o juízo do local do

principal estabelecimento do

devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do

Brasil
.

Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a ótica da antiga lei de falência, posicionou-se no sentido de que a expressão adotada pelo legislador, “principal estabelecimento do devedor”, deve ser interpretada como sendo o “local mais importante da atividade empresária”, no qual se concentre o seu maior volume de negócios
(STJ – CC

37.736/SP e CC 116.743/MG).

Ademais, as principais atividades de um empreendimento em recuperação judicial não se confundem necessariamente com o endereço da sede constante do estatuto social. Tal é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. ARTS. 3º E 6º, § 8º, DA LEI N. 11.101/2005. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E INATIVIDADE DA EMPRESA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SEDE NO CONTRATO SOCIAL. QUADRO FÁTICO IMUTÁVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O quadro fático-probatório descrito no acórdão recorrido não pode ser modificado em recurso especial, esbarrando na vedação contida no Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Em tal circunstância, não produzem efeito algum neste julgamento as alegações recursais a respeito da suposta atividade econômica exercida nesta Capital e da eventual ausência de citação nos autos do pedido de falência referido pela recorrente, aspectos que nem mesmo foram enfrentados pelo Tribunal de origem. 2. A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso. 3. Tornados os bens indisponíveis e encerradas as atividades da empresa cuja recuperação é postulada, firma-se como competente o juízo do último local em que se situava o principal estabelecimento, de forma a proteger o direito dos credores e a tornar menos complexa a atividade do Poder Judiciário, orientação que se concilia com o espírito da norma legal. 4. Concretamente, conforme apurado nas instâncias ordinárias, o principal estabelecimento da recorrente, antes da inatividade, localizava-se no Rio de Janeiro - RJ, onde foram propostas inúmeras ações na Justiça comum e na Justiça Federal, entre elas até mesmo um pedido de falência, segundo a recorrente, em 2004, razão pela qual a prevenção do referido foro permanece intacta. 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1006093 DF 2006/0220947-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2014).

Nesse sentido, verifico, da leitura dos autos, que, apesar do Grupo Jari ser composto por 25 empresas, a maioria formalmente estabelecidas na cidade de Barueri-SP, o fato é que a principal delas, fora de qualquer dúvida, é a Jari Celulose, destacadamente a maior do grupo, o seu principal estabelecimento, onde se concentra a maior parte das atividades industriais do conglomerado, sendo, portanto, a razão de existir de todas as demais.

Nesse sentido, cumpre registrar o seguinte trecho do parecer exarado pelo Ministério Público do Estado do Pará:

No presente caso, a partir das alegações das partes interessadas, verifica-se que a competência deve ser do Juízo de Monte Dourado-Pa, vez que deve ser considerado que o maior volume de atividades das Agravadas está concentrado no Pará, já que a Jari Celulose (sede em Almeirim-PA, no Distrito de Monte Dourado) é a principal empresa do Grupo Jari, sendo, neste momento, a única operacional, responsável por mais de 98% (noventa e oito por cento) de todo o faturamento do Grupo e detendo mais de 93% (noventa e três por cento) de todos os funcionários do Grupo (empregando 690 de um total de 741 empregados).

Percebe-se, portanto, que a Jari Celulose responde por quase a totalidade dos empregados e do faturamento atual do Grupo.

É preciso registrar, por outro lado, que a grande massa de empregados já demitidos ou em vias de demissão enfrentaria sérias dificuldades para defender seus interesses na ação de recuperação judicial caso seja processada e julgada em localidade consideravelmente distante de onde residem. Tal situação, se consumada, estaria em total dissonância com o privilégio que os créditos trabalhistas possuem em demandas dessa natureza. Ademais, a distância dificultaria o acesso dos detentores desses créditos em participar da assembleia de credores.

Nesse aspecto, é válido destacar a seguinte passagem do parecer ministerial:

Ademais, em observância ao princípio da supremacia do interesse público, dentre outros, e considerando a função social da atividade empresarial, deve-se atentar que a maioria esmagadora dos trabalhadores que já foram demitidos, e tantos outros que poderão ficar desempregados, encontram-se em Monte Dourado, Estado do Pará. Sem falar que a economia de um Município (Almeirim/Monte Dourado) gira em torno e é absolutamente dependente do Grupo agravado, o impacto maior será sentido nesta coletividade.

Assim, priorizando uma visão social do processo e observando a tutela de tais interesses, deve-se considerar como competente o Juízo que facilite o acesso de todos, viabilizando a participação efetiva de todos os credores, principalmente os trabalhistas e fornecedores micro e pequenos empresários, que são considerados hipossuficientes no conjunto do quadro de credores.

Por outro lado, é certo que a localidade a ser mais afetada com a situação econômica da Jari é o Estado do Pará, notadamente o município onde funciona a principal empresa do Grupo, a Jari Celulose, cujas economia basicamente gira em torno das atividades desta.

Logo, é irrelevante, para efeito de fixação de competência da recuperação judicial, as alegações de que a controladora do Grupo Jari esteja localizada no estado de São Paulo e de que seus diretores e executivos tenham endereço na cidade de Barueri ou de que Jari Celulose possua escritório nesse município, pois se tratam de aspectos formais incapazes de escamotear a realidade material de que a Jari Celulose, a principal e destacadamente maior empresa do conglomerado está localizada no estado do Pará, e é a razão de existir de todo o grupo econômico e que concentra as maiores atividades.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como já destacado acima, tem entendimento no sentido de que o principal estabelecimento do devedor deve ser interpretado como sendo o “local mais importante da atividade empresária”, no qual se concentre o seu maior volume de negócios
(STJ – CC

37.736/SP e CC 116.743/MG).]

Destarte, a alegação de falta de estrutura da comarca (o que, cumpre ressaltar, não está comprovado nos autos) não tem o efeito de deslocar a competência do feito para a jurisdição de outro estado da federação.

Assim sendo, concluo que o Juízo de Monte Dourado-PA é o competente para processar e decidir a ação de recuperação judicial em questão.

Em relação ao fato de a magistrada ter deferido o processamento da demanda de forma substancialmente consolidada, ou seja, amalgamando todos os credores das 25 empresas recuperandas, o Agravante efetua questionamentos, manifestando sua inconformidade.

Com efeito, na consolidação substancial o patrimônio de todas as empresas integrantes do grupo econômico é utilizado para o pagamento de todos os seus credores, desconsiderando-se, para esse fim, a personalidade jurídica ou a autonomia de cada uma delas.

Destarte, a consolidação substancial é medida excepcional, aplicável nos casos em que, constatada, dentre outras coisas, a unidade gerencial do grupo econômico, sua integração patrimonial ou a simbiose do objeto social dos devedores, se revela muito difícil a apresentação de planos individualizados de recuperação, sem que isso prejudique o objetivo de superação das dificuldades econômicas vivenciadas pelas empresas.

Ademais, nas lições do Ministro Luis Felipe Salomão e de Paulo Penalva Santos
[1]
:

o grau de dificuldade em segregar os ativos e passivos individuais, o compartilhamento de despesas e de infraestrutura, a existência de empréstimos intragrupo ou garantias a empréstimos de empresas do grupo, a mesma administração ou sede são indícios que, no caso concreto, autorizam a consolidação substancial

Acontece que, no caso em discussão, a despeito da possibilidade de se admitir a consolidação substancial, verifica-se que a decisão do Juízo
a quo
nesse sentido foi deficiente em termos de fundamentação. Em verdade, não foi demonstrado, pelo magistrado de origem, os critérios para aferição da consolidação substancial acima elencados.

Assim, em face da violação ao dever do magistrado de fundamentar adequadamente suas decisões, impõe-se que a decisão agravada seja desconstituída nesse ponto, a fim de que outra seja proferida,
desta feita observando-se o artigo
489, §1º do CPC
.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento
para desconstituir a decisão que deferiu a consolidação substancial do plano de recuperação das empresas, a fim de que outra seja proferida, devidamente fundamentada.

Mantida, portanto, a competência da Comarca de Monte Dourado-PA em relação ao processamento e julgamento da Ação de Recuperação Judicial proposta pelas Agravadas.

É o voto.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

[1]
Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência Teoria e Prática, 3ª ed., 2017, Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 395.

Belém, 11/03/2020